Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0720636-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIO SOUSA DA CONCEIÇÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de petição na qual o Assistente de Acusação pugna pela devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, sob o fundamento de que não foi feita a publicação para cumprimento do ato (ID 25263827). Instada a se manifestar a Secretaria da 2a Turma Criminal certificou que em decorrência de limitações circunstanciais no sistema do PJe não se procedeu à intimação via Diário Eletrônico (ID 25345368). Assim, diante do certificado em homenagem ao princípio do contraditório defiro o restabelecimento do prazo para apresentação das contrarrazões recursais, devendo à Secretaria da 2a Turma Criminal publicar a intimação, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe. Após, venham-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator